Tribunal: TCU
Processo: 025.973/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Igarapé-Açu/PA, que tinha por objeto a Implantação de 03 (três) núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade - Núcleo Urbano do Município de Igarapé-Açu/PA".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio celebrado entre o Ministério do Esporte e o Município de Igarapé-Açu/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Igarapé-Açu/PA, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até as do efetivo recolhimento, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/11/2016 334.050,00 Débito 21/12/2023 10.413,54 Crédito 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas do sr. Ronaldo Lopes de Oliveira, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: 9.4.aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Ronaldo Lopes de Oliveira 9.000,00 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada uma delas, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.